Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de trânsito. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância dos testemunhos policiais. Verificação da embriaguez. Teste do etilômetro (0,69 ml/l). Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.